Tribunal: TJES
Processo: 0000498-95.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000958-47.2020.8.08.0014

EMBARGANTE
:
KASSINO PEIXOTO BELMONT

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA –
MANUTENÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Reconhecida a suficiência do valor fixado
para
a verba honorária para R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
em grau recursal
.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-95.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON COSINE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000958-47.2020.8.08.0014

EMBARGANTE
:
KASSINO PEIXOTO BELMONT

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA –
MANUTENÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Reconhecida a suficiência do valor fixado
para
a verba honorária para R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
em grau recursal
.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000498-95.2020.8.08.0067

EMGTE
:
ANDERSON COSINE

EBGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de
Embargos de Declaração
interpost
o
por

ANDERSON COSINE, através de seu advogado, WILEN DE BARROS requerendo a fixação de honorários advocatícios em sede recursal, em razão da atuação junto a esta corte revisora por meio da Apelação interposta nos autos.

A recorrente afirma que, conforme labor desenvolvido nos autos, tendo, ainda, como parâmetro, diversos julgados desta corte,
deve ser fixado
valor em seu favor segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente se considerados inúmeros precedentes que desta corte emana
m, pela sua atuação em segundo grau de jurisdição.

É
o relatório,
dispensada a revisão a luz do art.
6
20, §1º,
do CPP
.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento conforme passo a expor.

Conforme se verifica do teor do
recurso ora manejado
,
o acusado
n
ã
o possu
í
a condiç
õe
s financeiras de arcar co
m
u
m
advogado particular e co
m
despesas processuais para lhe defender no processo penal que sofria, s
e
m o seu preju
í
zo de seu próprio sustento e de sua fam
í
lia, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de u
m
defensor p
ú
blico para lhe assistir durante o tramite processual criminal, por ser hipossuficiente.

C
onforme despacho proferido pelo r. juízo a quo fora infor
m
ado
da
ausência de Defensor P
ú
blico para atuar perante a vara,
razão pela qual o
douto ju
í
zo inti
m
ou
o

ilustre advogado subscritor da peça de resistência
para atuar na condição de
dativ
o
.

Neste vi
é
s,
o embargante
aceitou o
mú
nus p
ú
blico, no sentido de colaborar co
m
a justiça em defender a v
í
ti
m
a, sabendo que o s
e
u esforço seria reco
m
pensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho, e conhecimentos jur
í
dicos especializados e profundos, tendo em vista que o acusado estava sendo processado
.

Portanto, c
onsiderando a nomeação d
o
ilustre advogad
o
,
WILEN DE BARROS
OAB/ES
29.362
, para atuar como defensor dativ
o
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
e
honorários no valor de R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (
conforme mencionado
os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento d
esta corte de justiça
,
DOU
PROVIMENTO AO
S

ACLARATÓRIOS para a
rbitr
ar
honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais), para o defensor dativo

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)